Tribunal: TJSP
Processo: 1000715-97.2020.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – DUPLICATAS – Pretensão de que os juros de mora fluam a partir da citação – Improcedência - Termo a quo é a data do vencimento dos títulos - Obrigação líquida e certa – Aplicação do artigo 397 do Código Civil – Precedentes - Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000715-
97.2020.8.26.0010, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GONDIN
COMERCIAL LTDA - EPP, é apelado CASA DO LOJISTA ATACADISTA DE
MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000715-97.2020.8.26.0010 -Voto no 28225
2
VOTO No:
28225 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO:
1000715-97.2020.8.26.0010
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
IPIRANGA)
APTE.:
GONDIN COMERCIAL LTDA -EPP
APDA.:
CASA DO LOJISTA ATACADISTA DE MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO LTDA
EMBARGOS À EXECUÇÃO DUPLICATAS Pretensão de que os
juros de mora fluam a partir da citação Improcedência - Termo a quo é
a data do vencimento dos títulos - Obrigação líquida e certa Aplicação
do artigo 397 do Código Civil
Precedentes - Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A sentença de fls. 92/94, cujo relatório é adotado, julgou
improcedentes os embargos à execução, condenando a embargante a embargante ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados por
equidade em R$ 1.000,00, em razão do pequeno valor da causa, sem prejuízo dos
honorários advocatícios fixados nos autos da execução. Deverá ser observado o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
Apelou a embargante às fls. 104/108, requerendo a
modificação do julgado, ao fundamento, em síntese, de que há excesso de execução,
pois não houve a constituição do devedor em mora, não tendo sido estabelecido
termo inicial para a aplicação dos juros. Assevera que os juros de mora devem ser
aplicados a partir da citação.
Recurso tempestivo, sem preparo em razão do diferimento do
recolhimento das custas para o final da execução e respondido (fls. 111/117).
É o relatório.
2.- Cuida-se de embargos à execução opostos por GONDIN
COMERCIAL em face de CASA DO LOJISTA, alegando, em síntese, excesso de
execução no processo no 1004262-82.2019.8.26.0010, ao fundamento de que o termo
inicial dos juros de mora deve se dar não a partir da data de vencimento de cada
duplicata, mas sim a partir da citação.
Em impugnação, a apelada rechaçou os argumentos da
apelante, para demonstrar a legalidade dos cálculos apresentados na execução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000715-97.2020.8.26.0010 -Voto no 28225
3
título extrajudicial, uma vez que, tratando-se de obrigação positiva e líquida, em caso
de inadimplemento, o termo a quo para fins de correção monetária e incidência dos
juros de mora é a data do vencimento do título, de acordo com os artigos 397 e 406
do Código Civil.
A r. sentença julgou improcedentes os embargos, aos seguintes
fundamentos:
“Não procede a tese de que o termo inicial dos juros moratórios em
cobrança de duplicata é a data da citação para a ação judicial.
A duplicata constitui título executivo extrajudicial, que consubstancia
obrigação de pagamento de quantia em dinheiro em dia certo.
Assim, no tocante à mora incide o artigo 397 do Código Civil, consoante o
qual o inadimplemento de obrigação líquida, no seu termo, constitui de
pleno direito em mora o devedor.
Portanto, o devedor está em mora desde a data do vencimento da duplicata
que não é paga.”
Pois bem.
Primeiramente, não há motivo para a revogação do diferimento
do recolhimento das custas, requerida em contrarrazões, vez que a apelada não
demonstrou a possibilidade financeira da apelante.
A recorrente pretende a reforma do decisum, para que os juros
de mora fluam a partir da citação.
Dispõe o art. 397 do Código Civil:
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo,
constitui de pleno direito em mora o devedor.
Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui mediante
interpelação judicial ou extrajudicial.
A melhor doutrina também bem elucida a questão:
“Segundo parágrafo único deste artigo, a interpelação extrajudicial ou
judicial do devedor só será necessária nos casos em que não houver termo
previsto para o adimplemento. Por essa razão, a jurisprudência que
determina indistintamente serem os juros incidentes desde a citação, nos
casos de inadimplemento contratual, não parece dar interpretação adequada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000715-97.2020.8.26.0010 -Voto no 28225
4
a este dispositivo. A mora verifica-se com a citação (efeito, aliás, do art.
219 do Código de Processo Civil) nos casos em que a obrigação não é
positiva e líquida. Mas, caso se trate de decisão que se limita a reconhecer o
inadimplemento no termo previsto, a mora retroage ao momento em que
houve o inadimplemento, que haveria de ser o termo inicial para cálculo de
juros.” (In Código Civil Comentado. Coordenação CEZAR PELUSO.
Barueri-SP: Manole, 2007, p. 285)
Assim, tratando-se de execução de título positivo e líquido,
com vencimento certo, os juros moratórios contam-se a partir do vencimento da
obrigação, sendo neste sentido a jurisprudência desta C. Corte de Justiça, a exemplo
do julgado que segue:
“APELAÇÃO - Ação monitória - Duplicatas de prestação de serviços -
Procedência do pedido monitório - Pleito de reforma - Inadmissibilidade -
Suficiência da documentação acostada à petição inicial para embasar a
propositura da demanda - Inteligência do art. 700, do Código de Processo
Civil - Prestação de serviços incontroversa - Ré que não logrou demonstrar
a incorreção do valor pleiteado pela autora - Termo inicial de incidência
dos juros e correção monetária - Vencimento da obrigação, positiva e
líquida - Constituição em mora de pleno direito - Inteligência do artigo 397,
do Código Civil - Mora 'ex re' - Precedentes - Sentença mantida - Recurso
improvido.” (Ap. 1002438-46.2018.8.26.0003, Rel. Des. Cláudia Grieco
Tabosa Pessoa, 19a Câmara de Direito Privado, j. 24/05/2019)
Diante do disposto no art. 85, §11 do CPC, majoram-se os
honorários advocatícios sucumbenciais para R$1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Ressalte-se que o magistrado não está obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, observando-se, quanto
a tal ponto, os Enunciados nos 101, 402 e 423 da ENFAM.
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito
ao disposto no art. 1.026, parágrafos 2o e 3o do Código de Processo Civil.
1 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a
nulidade da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a
decisão da causa.
2 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a
conclusão adotada pelo órgão julgador.
3 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência
de análise de argumento deduzido pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000715-97.2020.8.26.0010 -Voto no 28225
5
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator